Tribunal: TJDFT
Processo: 0756787-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756787-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, em favor de ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0766992-53.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 79866315, p. 83/87). A liminar foi indeferida pelo Des. Waldir Leôncio Júnior, em Plantão Judicial (ID 79867026). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR